Tribunal: TRF3
Processo: 5009990-20.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
667/1327)

5009990-20.2023.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009990-20.2023.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SADI BONATTO - PR10011-A

APELADO: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLAUDINEI DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: GILVAN PASSOS DE OLIVEIRA - SP196015-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIEL CECON - SP315164-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fênix Construções e Incorporações Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em embargos de terceiro, majorou a verba honorária em razão do desprovimento do recurso. A embargante sustenta obscuridade quanto à extensão da majoração dos honorários recursais, questionando se também estaria obrigada ao pagamento do acréscimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

5. A majoração dos honorários em sede de recurso se presta a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Dessa forma, como decorrência lógica, referida majoração fica restrita à parte que interpôs o recurso infrutífero, já que foi ela quem deu causa ao trabalho adicional do patrono da parte contrária, evidentemente não atingindo a parte que optou por não recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se apenas à parte que interpõe recurso infrutífero, por ser a responsável pelo trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009990-20.2023.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SADI BONATTO - PR10011-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILVAN PASSOS DE OLIVEIRA - SP196015-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIEL CECON - SP315164-A

APELADO: FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLAUDINEI DE BRITO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra o acórdão de ID 353099861, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiro opostos por Claudinei de Brito contra Caixa Econômica Federal (CEF) e Fênix Construções e Incorporações Ltda., com o objetivo de suspender a execução hipotecária n.o 5000355-20.2020.4.03.6105 em relação ao imóvel matrícula n.o 26.567, do CRI de Vinhedo/SP, alegando ser legítimo proprietário. A sentença homologou o reconhecimento do pedido, condenando as rés ao pagamento de honorários advocatícios. A CEF apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade da CEF pelo pagamento dos honorários sucumbenciais nos embargos de terceiro, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 303/STJ determina que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. Caso em que a CEF, embora já cancelada a hipoteca que recaía indevidamente sobre o bem do terceiro embargante, posteriormente indicou o imóvel à penhora nos autos da execução, sendo, portanto, responsável pela constrição indevida.

5. Segundo o Tribunal Superior, em atenção ao princípio da causalidade, é o promitente comprador que, como regra, deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência quando for constatada sua desídia em fazer o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Imóveis. No entanto, o STJ excepciona essa regra e, portanto, o enunciado da Súmula 303/STJ, nas hipóteses em que o embargado/exequente, mesmo ciente da transmissão da propriedade do bem, opõe resistência ao mérito dos embargos, insistindo na manutenção do ato constritivo.

6. Contexto que não é o dos autos, de modo que mero fato de a apelante não ter resistido à pretensão do terceiro não impede a aplicação do princípio da causalidade, permanecendo responsável, portanto, pelo pagamento da verba honorária, em conjunto com a corré que não apelou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. Em embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados, em regra, por quem deu causa à constrição indevida, conforme Súmula 303/STJ.

2. A ausência de impugnação ao mérito não exime o embargado de suportar as verbas de sucumbência quando demonstrado que a constrição indevida decorreu de sua conduta.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872; STJ, AgRg no REsp 1282370/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.03.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.425.182/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024.

Alega a parte embargante a existência de obscuridade no acórdão, que não teria esclarecido se a FENIX CONSTRUÇÕES também estaria obrigada a arcar com a majoração dos honorários em fase recursal, “mesmo não tendo apresentado resistência à pretensão do terceiro” (ID 354814612).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante ponto obscuro no acórdão.

Verifica-se, porém, que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Sobre o ponto impugnado, recordo que a majoração dos honorários em sede de recurso se presta a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Dessa forma, como decorrência lógica, referida majoração fica restrita à parte que interpôs o recurso infrutífero, já que foi ela quem deu causa ao trabalho adicional do patrono da parte contrária, evidentemente não atingindo a parte que optou por não recorrer. Tanto é que o voto majorou os honorários “diante do insucesso do recurso interposto” pela CEF.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fênix Construções e Incorporações Ltda. contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pela Caixa Econômica Federal em embargos de terceiro, majorou a verba honorária em razão do desprovimento do recurso. A embargante sustenta obscuridade quanto à extensão da majoração dos honorários recursais, questionando se também estaria obrigada ao pagamento do acréscimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

5. A majoração dos honorários em sede de recurso se presta a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Dessa forma, como decorrência lógica, referida majoração fica restrita à parte que interpôs o recurso infrutífero, já que foi ela quem deu causa ao trabalho adicional do patrono da parte contrária, evidentemente não atingindo a parte que optou por não recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se apenas à parte que interpõe recurso infrutífero, por ser a responsável pelo trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão